Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728023-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN CORDEIRO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: VANESSA PATRICIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOHN CORDEIRO DA SILVA JUNIOR contra a decisão proferida pela MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no processo no 0710004-33.2017.8.07.0020, deferiu o pedido de penhora da remuneração percebida pelo executado, no limite mensal de 10% do importe líquido. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a agravada reiterou indevidamente o pedido de penhora de sua remuneração, uma vez que o agravo de instrumento n.o 0716449-93.2018.8.07.0000 já havia decidido pela impossibilidade de bloqueio do seu salário para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem. Defende que a parte exequente, ora agravada, ao formular novamente pedido já precluso, atentou contra o disposto no art. 507 do CPC. Salienta que, apesar de ter havido mudança na orientação jurisprudencial para permitir a penhora de salários, no caso, tal fato não autoriza o magistrado a rever decisões anteriormente proferidas já cobertas pelo manto da coisa julgada. Argumenta que os seus rendimentos mensais não alcançam o patamar de 50 salários-mínimos, motivo pelo qual a penhora levada a efeito pela decisão agravada não encontra amparo legal no § 2o, do 833, do CPC. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, determinado a expedição de ofício com o conteúdo da decisão para o órgão de recursos humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. No mérito, pede o indeferimento do pedido de penhora de salários e outros proventos de remuneração. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID: Num. 48922237). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que esta 7a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0716449-93.2018.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal, já decidiu pela impossibilidade da penhora da remuneração do executado para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem. Na ocasião, o respectivo acórdão foi assim ementado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR INDEFERIDA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 01. "O inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral". (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Recurso desprovido.Unânime”. (Acórdão 1148588, 07164499320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se vê, a questão envolvendo a possibilidade de realização de penhora da remuneração do executado já foi objeto de recurso, sendo afastada pelo Acórdão n. 1148588. Cabe destacar que, no julgamento do agravo de instrumento n. 0716449-93.2018.8.07.0000, verificou-se que a situação retratada nos autos não se amolda à exceção legal prevista no art. 833, § 2o, do CPC, uma vez que não se busca a satisfação de prestação alimentícia, tampouco do devedor recebe mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, motivo pelo qual manteve a decisão do Juiz de primeiro grau no sentido de que a remuneração do executado está no rol de bens impenhoráveis. Dessa forma, não é possível a rediscussão da matéria, uma vez que transitou em julgado o acórdão que afastou a possibilidade de penhora dos rendimentos do executado. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO DO STJ. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". II. Todavia, no caso em apreço, há decisão assegurando ao agravado a impenhorabilidade de seu salário, cujo trânsito em julgado já se operou. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1338164, 07042624820218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE TODA A IMPORTÂNCIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA PELA 4a TURMA CÍVEL DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGI 2011.00.2.0076833. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Se a argumentação deduzida nas razões do agravo de instrumento em exame, referente à natureza salarial e à impenhorabilidade de toda a verba bloqueada judicialmente no feito executivo, já foi devidamente apreciada e rechaçada quando do julgamento do AGI 20110020076833, a matéria restou preclusa, não podendo ser rediscutida em novo agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 551481, 20110020147323AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2011, Publicado no DJE: 02/12/2011. Pág.: 154) O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores mensalmente penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de tutela provisória de urgência antecipada deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mantendo a impenhorabilidade do salário do agravante, conforme já restou decidido no julgamento do agravo de instrumento n.o 0716449-93.2018.8.07.0000. Comunique-se o Juízo de primeiro grau para que expeça ofício ao órgão empregador do agravante (ID: Num. 48922235 - Pág. 12) para o cumprimento desta decisão. Dados do órgão empregador: Central de Gestão de Pessoas – CEGEP/DIGEP, Ed. Correios Sede, SBN Quadra 1, Bloco A, 5o, Andar Ala Norte, Asa Norte Brasilia, CEP 70002-900, na pessoa da Chefe de Departamento, Veronica Hitzschky Bastos, Telefone (61) 2141-9474 / 9474, e-mail VERONICAHI@correios.com.br. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. ROBSON BARBOSA Desembargador